Tribunal: TJDFT
Processo: 0752872-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DEFERIMENTO. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. SEGURO-DESEMPREGO. POSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESSALVA PESSOAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 98 do Código de Processo Civil confere à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos, em renda bruta, como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública.
2. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
3. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator.
4. Esta egrégia Oitava Turma entende que inexistem empecilhos ao bloqueio de valores disponíveis em conta de livre movimentação, mesmo que oriundos de remanescente de FGTS e seguro-desemprego, em razão da explicada mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Em que pese a possibilidade de penhora de percentual de salário do devedor, este não pode ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito tornar-se abusiva, afrontando-se a Dignidade da Pessoa Humana.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.